Tribunal: TJDFT
Processo: 0717728-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0717728-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, DISBRAVE ASA NORTE AUTOMOVEIS S/A, DISBRAVE AEROPORTO AUTOMOVEIS S/A, DISBRAVE SCIA AUTOMOVEIS S/A, CARLOS ALBERTO GIANESELLA TAURISANO AGRAVADO: PRIME COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator